Tribunal: TJMT
Processo: 1022094-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022094-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.850.633/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.557.335/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVANTE), FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0013-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1022094-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE -

NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA – COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6o DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Para fins do artigo 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia.

O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o stay period.

Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela
Lei no 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6o
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA e

FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI, ambas em recuperação judicial,
em face da decisão interlocutória proferido nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1009742-38.2022.8.11.0015
, que
indeferiu
o pedido dos agravantes para que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
, ora agravada, restituísse o valor amortizado indevidamente de

R$ 200.182,46 (duzentos mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
, integralizada através da Cota Capital n.o 55799-4;
R$ 18.437,76 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)
, relativo à Cota Capital n.o 49850-5 e
R$ 2.538,49 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)
.

Aduzem as agravantes que as referidas retenções foram realizadas com o escopo de cobrir o saldo devedor relativo aos cartões de crédito e limite do cheque-especial, os quais são essenciais ao soerguimento da empresa e que o crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Informam
que todas as operações mantidas com a cooperativa de crédito foram celebradas em data anterior ao ajuizamento do presente procedimento recuperatório, assim, diante do que prevê
art. 52, inciso III c/c o §4o do art. 6o, todos da Lei no 11.101/2005
, a cooperativa agravada não poderia ter lançado mão de qualquer medida expropriatória com o fim de satisfazer o crédito por ela perseguido.

Assim, entendem que a conduta adotada pela credora se reveste de nítida ilegalidade, porquanto a amortização realizada, além de ser inexigível, coloca em risco todo o processo de soerguimento, uma vez que tais valores são essenciais ao fluxo de caixa das Recuperandas.

Ponderam que bom senso recomenda a manutenção dos
bens de capital
na posse das agravantes, a fim de que consiga desenvolver normalmente suas atividades, gerar receitas para a sua manutenção e para cumprimento do plano de soerguimento a ser proposto tão logo, inclusive para obter recursos para pagamento do débito que deu origem à constrição autorizada.

Adiante, reafirmam que o capital bloqueado indevidamente trata-se ativo essencial para o desenvolvimento das atividades das empresas agravantes, cuja retirada é firmemente vedada pelo
art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005,
o qual prevê não ser permitido “
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No mais, teceram algumas considerações sobre a proibição de atos expropriatórios no
stay period
, benesse esta que visa garantir à devedora um prazo para que consiga negociar um plano de recuperação com os seus credores, sem a pressão individual dos credores sobre o seu patrimônio.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para determinar à COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO que

restitua imediatamente s valores indevidamente amortizados da Cota Capital no 55799-4, no importe de
R$ 200.182,46 (duzentos mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
, bem como da Cota Capital no 49850-5, na quantia de
R$ 20.976,25 (vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
, possibilitando assim a continuidade das atividades do Grupo Recuperando, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal, bem como demais cominações civis.

Pretendem ainda que cooperativa de crédito se abstenha de praticar “
qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial
”, tal qual determinado na r. decisão recorrida.

No mérito, pretendem a reforma da decisão singular, de modo que seja confirmada a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 149896193
.

As contrarrazões vieram no
ID no 15269664
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando que a cooperativa agravada, amparada em seu Estatuto Social e, ainda, no § 13o do Artigo 6o da Lei 11.101/2005, resgatou as cotas sociais das agravantes e aplicou os recursos na liquidação de saldo devedor que, como reconhecido em decisão administrativa, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, porquanto decorrente de ato cooperativo.

Alega ainda que os valores amortizados não constituem “bem de capital” – categorização que atrairia a essencialidade, bem como o dinheiro em espécie não é “bem de capital”, justamente em razão das recuperandas não deterem a posse da coisa.

As informações não foram prestadas pelo juízo da causa, bem como não houve manifestação da douta Procuradoria Geral da Justiça, apesar de devidamente intimados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Em suma, pretendem as agravantes que a agravada restitua os valores amortizados nas suas contas, visto que os respectivos valores supostamente constituíam capital essencial à continuidade das atividades do grupo recuperando.

Pois bem.

Muito embora a
Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manterem em suas posses os denominados “
bens de capital
” (parte final do
§ 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay period

(§ 4o do art.6o
) a venda e retirada, certo é que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência,

o dinheiro em espécie
não pode ser considerado “
bens de capital
”, justamente em razão da recuperanda não deterem a posse da coisa e por ele não poder ser restituído ao final do período de blindagem, o que o por si só macula a relevância da fundamentação.

Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Confira o julgado, inclusive citado pelo juiz singular:

“(...) 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em "retenção" ou "proibição de retirada".
Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
(...)
Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.
6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)
.

Conforme se denota do julgado do STJ, os
"bens de capital" são aqueles considerados essenciais, inseridos no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o
stay period
.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - BENS DE CAPITAL - IMPOSSIBILIDADE DESSA CARACTERIZAÇÃO - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 - INOCORRÊNCIA - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. Para fins do artigo 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia. 2. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o stay period. 3. A manutenção da posse da recuperanda sobre o "bem de capital" não lhe concede o direito de propriedade sobre a coisa, pois o legislador apenas intentou preservar as atividades empresariais."
(TJ-MG - AI: 10598140015804078 Santa Vitória, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 19/05/2020, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020).

Ademais, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela
Lei no 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6o
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada

entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial, o que também macula a relevância da fundamentação.

Logo, não há qualquer irregularidade na conduta da COOPERATIVA, que agiu em verdadeiro exercício regular de direito e, sobretudo, amparada no seu estatuto social e na própria lei de recuperação judicial que excluiu dos efeitos da Recuperação judicial os créditos decorrentes de ato cooperativo.

Desta forma, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023